Tribunal: TJDFT
Processo: 0754013-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754013-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. G., C. M. D. S. AGRAVADO: A. F. P. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana contra a decisão proferida em ação de inventário que declarou a nulidade absoluta dos contratos de cessão de direitos e promessa de compra e venda de imóvel e determinou a imissão na posse do espólio sobre o bem, sob pena de desocuparem o imóvel em trinta (30) dias. Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana relatam que adquiriram o imóvel localizado na QNL 12, conjunto J, lote 9, Taguatinga/DF por meio de contrato particular, fundamentado em procurações públicas outorgadas ao advogado Edgard Macedo de Oliveira. Afirmam que realizaram benfeitorias estruturais no imóvel. Declaram que a aquisição ocorreu de boa-fé, bem como que não possuem outra residência para morar. Argumentam que agiram como terceiros de boa-fé, razão pela qual deve ser aplicada a teoria da aparência. Propõem solução alternativa, mediante o pagamento da quota-parte da inventariante Ana Francisca Pereira Silva, a ser suportada pelos herdeiros alienantes, o que consideram suficiente para evitar a desocupação do imóvel e assegurar o direito da inventariante. Dissertam sobre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer a boa-fé na contratação mediante a aplicação da teoria da aparência. Pedem, subsidiariamente, que a inventariante aceite o pagamento da sua quota-parte na herança, a ser realizada pelos herdeiros que venderam o bem. O preparo foi recolhido (id 67393992). Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana foram intimados a manifestarem-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da inovação recursal e da ausência de dialeticidade recursal (id 67492365). Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana informam que apresentaram proposta de acordo perante o Juízo de Primeiro Grau, independentemente da necessidade de observância da dialeticidade recursal nestes autos (id 68090429). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada declarou a nulidade absoluta dos contratos sob quatro (4) fundamentos: 1) impossibilidade de o mandante dispor do bem do espólio sem o consentimento expresso de todos os interessados; 2) ausência de autorização judicial para a venda do imóvel; 3) inobservância de forma essencial para a alienação do bem imóvel; e 4) falta de comprovantes de pagamento da compra do imóvel e de suas benfeitorias. Veja-se (id 218373256 dos autos originários): (...) Passo a decidir. Cuida-se de alegação de nulidade dos contratos de cessão de direitos, ID 181991804, e de promessa de compra e venda, ID 181991805, do imóvel localizado na QNL 12, Conjunto J, Lote 09, Taguatinga/DF, matrícula 5877, ID 174242095, o qual está registrado em nome do falecido, SINESIO BASILIO DE SOUSA, ID 174242095. O de cujus era casado com MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, a qual faleceu no curso do processo e passou a ser representada por sua herdeira e ora inventariante, ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA. Além disso, deixou como herdeiros: 1) CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA; 2) MARIA DAS GRAÇAS SOUSA LISBOA; 3) FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA; 4) MARIA ALICE SOUSA MONTEIRO; 5) MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA; 6) ILMA PEREIRA DE SOUSA SILVA; 7) GILMARA PEREIRA DE SOUSA LIMA, herdeira por representação do filho pré-morto JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE SOUSA. Constam nos autos as seguintes procurações: CARLOS ALBERTO e sua esposa, em 24/05/20174, livro 828, folha 72, outorgaram procuração pública em favor de EDGARD, com poderes para representar na ação de inventário e para “vender, ceder, quitar, transferir para quem lhe convier a parte que couber ao (s) outorgante (s) do mesmo inventário dos bens deixado a serem divididos, referente ao imóvel constituído pela Casa residencial e respectivo Lote de Terreno de no 09 (nove), do Conjunto “J”, da QNL 12 (doze), em Taguatinga – DF, podendo receber valores, fazer pagamento, assinar recibos, dar quitação”, ID 43701994 - Pág. 1. MARIA DAS GRAÇAS e seu marido, em 28/10/2013, livro 840, folhas 363/364, outorgaram procuração pública em favor de CARLOS ALBERTO com poderes para “compra e venda com cessão de direitos hereditários... podendo ceder, transferir... contratar advogado”. MARIA DAS GRAÇAS e seu marido outorgaram procuração pública em favor de EDGARD, com poderes da cláusula ad judicia para o foro em geral, sem poderes específicos para compra e venda, ID 43702093 - Pág. 1 a 2. FRANCISCO e sua esposa outorgaram procuração pública, em 18/07/2017, livro 110, folha 208, em favor de EDGARD com poderes “para o fim especial de vender, compromissar a venda a quem convier pelo preço, prazo e condições que ajustar as partes ideais correspondentes a eles outorgantes sobre o seguinte imóvel: QNL 12, conjunto: J, casa 09, Taguatinga, DF e o respectivo lote de terreno”, ID 43701994 - Pág. 11. MARIA ALICE e seu marido, em 12/05/2017, livro 4458, folha 311, outorgaram procuração pública em favor de EDGARD, com poderes para “vender pelo preço certo e ajustado que convencionar, ceder direitos, compromissar a venda, assinar contratos particulares de compromisso de venda e compra da parte ideal do todo do imóvel constituído pela quadra 12 – conjunto J – casa 09, em Taguatinga-Distrito Federal”, ID 43701994 - Pág. 5. ILMA e seu marido e MARIA DO SOCORRO outorgaram procuração pública em 15/05/2017, livro 828, folha 89, favor de EDGARD, com poderes para representar na ação de inventário e para “vender, ceder, quitar, transferir para quem lhe convier a parte que couber ao (s) outorgante (s) do mesmo inventário dos bens deixado a serem divididos, referente ao imóvel constituído pela Casa residencial e respectivo Lote de Terreno de no 09 (nove), do Conjunto “J”, da QNL 12 (doze), em Taguatinga – DF, podendo receber valores, fazer pagamento, assinar recibos, dar quitação”, ID 43701994 - Pág. 9. Neste ponto, ressalto que o nome da herdeira em seus documentos pessoais é ILMAR e não ILMA, como constou na referida procuração, ID 43701921 - Pág. 30 e 32. GILMARA e seu marido, em 04/02/2016, livro 54, folha 180, outorgaram procuração pública em favor de EDGARD, com poderes para Hipos. Pública em favor de EDGARD, no qual ficou “concedido expressamente os poderes para alienar, transferir ou ceder os direitos relativos ao imóvel urbano, localizado na QNL – 12, conjunto J, casa 09 em Taguatinga Norte – Brasília/DF, pelo preço, prazo e condições que convencionar, podendo para tanto i procurador assinar e outorgar escrituras públicas e particulares”, ID 43701994 - Pág. 7. Desta forma, verifica-se que todos os herdeiros outorgaram procuração pública em favor do advogado EDGARD, com poderes específicos para venda do imóvel objeto da demanda. Em 02/12/2021, foi firmado “contrato de cessão de direitos sobre imóveis” no qual constou como cedente a pessoa de EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA e como cessionários CIRLENE MOTA DE SANTANA e CARLOS MODESTO GARCIA, ID 181991804. Em 02/11/2021, foi firmado “contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel”, pelas mesmas partes referidas, incluindo os corretores DANIEL BRUNO e IEURI MELANIA, ID 181991805. Com efeito, dispõe o artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil, que é nulo o negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei e que preterir alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. No caso de venda de bem imóvel, a forma prescrita em lei é a escritura pública, que se faz essencial para a validade do negócio jurídico, conforme artigos 104, III, e 108 do Código Civil. Igualmente a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, conforme art. 1.793 do CC. Além disso, exige-se como solenidade essencial para validade da venda de bens do espólio a autorização judicial, como dispõe o art. 619, I, do CPC. Em comentário ao referido artigo, Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., Salvador: JusPodivm, 2020, pág.1119, afirma “dependerá do consentimento dos herdeiros atos para alienar bens ... a alienação judicial, que realizada sem prévia oitiva dos herdeiros e da autorização judicial será considerada nula”. No caso, não houve autorização judicial e não foi respeitada a forma essencial para o ato, que é a escritura pública. Além disso, no contrato de cessão de direitos sequer constou o efetivo proprietário do imóvel como alienante, devidamente representado por quem de direito, tampouco constaram os herdeiros ou a viúva do falecido. Na verdade, constou o próprio procurador na qualidade de cedente, que atuou em nome próprio e não como mandatário, ID 181991804 e 181991805. E, mesmo que fosse considerado que o mandante teria poderes para atuar em nome dos herdeiros, ele não tinha poderes para atuar em nome da viúva, à qual foi assegurado o direito de participar da partilha do imóvel, conforme decisão de ID 126404329. Ou seja, não poderia o mandante dispor do bem do espólio sem consentimento expresso de todos os interessados, no caso, os herdeiros e a viúva, sem autorização judicial e sem se utilizar do instrumento público adequado para a avença. O descumprimento do previsto nos artigos 104, III, 108 e 1.793 do CC e 619, I, do CPC, implica na nulidade absoluta dos contratos de ID 181991804 e 181991805, pois descumpridos requisitos de validade do negócio jurídico, segundo art. 166, incisos IV e V, do CC. No caso, ocorreu a cessão de direitos do imóvel sem consentimento expresso da viúva, sem autorização judicial e sem utilização de instrumento público, violando expressamente a forma e a solenidade exigidas por lei, portanto, declaro a nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos firmado em 02/12/2021 entre EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, CIRLENE MOTA DE SANTANA e CARLOS MODESTO GARCIA, ID 181991804, e do contrato de promessa de compra e venda firmado em 02/11/2021, entre EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, CIRLENE MOTA DE SANTANA, CARLOS MODESTO GARCIA, DANIEL BRUNO e IEURI MELANIA, ID 181991805. A consequência do reconhecimento da nulidade absoluta é a não produção de qualquer efeito jurídico, e, por conseguinte, não há que se falar em boa ou má fé dos terceiros adquirentes ou dos corretores de imóveis. Isso porque sequer houve a produção de efeitos do negócio ora declarado absolutamente nulo, o qual deve ser retirado do mundo jurídico para que volte a situação anterior de coisas, ou seja, à posse do espólio. Oportuno ressaltar que as benfeitorias erigidas pelos terceiros não têm proteção legal, já que assumiram o risco do negócio ao firmá-lo com pessoa que não era o proprietário, sem consentimento da viúva e sem autorização judicial. No ponto, importante ressaltar que os terceiros não comprovaram o pagamento do preço, nem o efetivo desembolso de qualquer valor para suposta reforma do imóvel. Os terceiros também não comprovaram que tomaram os cuidados usualmente exigidos em negócios de compra e venda de imóveis, como a pesquisa da certidão da matrícula do imóvel e busca das certidões negativas do vendedor. Obviamente, caso tivessem tomado tais providências, teriam observado a existência de inventário em nome do proprietário registral, na certidão expedida por este Tribunal, o que lhes demonstraria a necessidade de exigência tanto de autorização judicial quanto da necessidade de consentimento de todos os envolvidos. O risco assumido pelos terceiros abrange todas as benfeitorias que supostamente realizaram no imóvel, já que o negócio, por ser nulo e não produzir qualquer efeito, não permite que estes possam se intitular da qualidade de terceiros de boa-fé. Outrossim, não há qualquer disposição legal que estabeleça a perda do direito hereditário por parte dos herdeiros em virtude da declaração de nulidade do negócio jurídico, motivo pelo qual rejeito o pedido da inventariante. Deixo de condenar os adquirentes nas penas de litigância de má-fé por entender que não restaram preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC no caso. Ante o exposto, DECLARO A NULIDADE ABSOLUTA dos contratos de cessão de direitos firmado entre EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, CIRLENE MOTA DE SANTANA e CARLOS MODESTO GARCIA, ID 181991804, e de promessa de compra e venda firmado entre EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, CIRLENE MOTA DE SANTANA, CARLOS MODESTO GARCIA, DANIEL BRUNO e IEURI MELANIA, ID 181991805, que tiveram por objeto o imóvel localizado na QNL 12, Conjunto J, Lote 09, Taguatinga/DF, matrícula 5877, o qual deverá permanecer no espólio dos bens do de cujus SINESIO BASILIO DE SOUSA. Defiro o pedido da inventariante para determinar a imediata imissão na posse do espólio sobre o bem, com desocupação do imóvel pelos terceiros no prazo de 30 dias, sem direito a retenção ou indenização das benfeitorias eventualmente erigidas. Expeça-se mandado de imissão na posse. Após, expedição do necessário, o presente feito deverá ficar suspenso até a preclusão desta decisão e julgamento de eventuais recursos. Taguatinga/DF. A análise do presente recurso revela que Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana não impugnaram especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a concessão de efeito suspensivo. Carlos Modesto Garcia e Cirlene Mota de Santana defendem que agiram de boa-fé na realização do contrato de cessão de direitos possessórios, com fundamento na teoria da aparência. Não há menção às teses adotadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que tese relativa à solução alternativa, consubstanciada pelo pagamento da quota-parte da inventariante, não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada ser proferida, o que configura inovação recursal. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.